Tribunal: TJDFT
Processo: 0717756-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VALOR INTEGRALMENTE PAGO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. BAIXA DO GRAVAME. ESCRITURA. DIREITO DO CONSUMIDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme dispõe o art. 1.418 do Código Civil, o promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, de acordo com o instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.
2. Segundo a Súmula no 308 do c. STJ “A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel”.
3. Uma vez pago o valor integral da unidade imobiliária, os Autores, que têm a propriedade resolúvel do bem, tornam-se donos do imóvel, fazendo jus ao registro de titularidade na matrícula do bem.
4. Manter o gravame sobre o imóvel após o pagamento integral do preço pelo consumidor configura conduta abusiva, sendo a Incorporadora e o Banco, ambos fornecedores, solidariamente responsáveis pela baixa da hipoteca e outorga da escritura definitiva, considerando que somente com a participação de ambos se torna possível a entrega do bem ao consumidor.
5. Segundo o princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração do incidente responderá pelas despesas daí decorrentes.
6. Apelação conhecida e não provida.